Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708188-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCO BIZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença de ID 45952846 que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FRANCISCO BIZERRA, extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual. Em petição apresentada no Id 46524495, o autor apelante requer a desistência do recurso e o arquivamento dos autos. Nesses termos, ante o requerimento do recorrente, HOMOLOGO a desistência do presente recurso, com fundamento no artigo 998 do CPC. Retire-se de pauta. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora